Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Segundo a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP.
2. Ordem concedida.